Tribunal: STF
Processo: ARE 1536904
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em face de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “Processual civil. Ação civil pública por improbidade administrativa. Desentranhamento de provas. Indeferimento. Insurgência descabida. Titularidade do Ministério Público para a instauração de inquérito civil (Lei nº 7.347/85, art. 8º, § 1º). Decisão prolatada na Ação Civil pública nº 5006089-68.2019.4.03.6110, sem o pretendido efeito vinculador. Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, FÁBIO BERTI CARONE alega contrariedade ao art. 5º, inciso LVI, da CF/1988, afirmando, em síntese, que o processo se encontra instruído exclusivamente com prova ilícita, conforme reconhecido em decisão proferida em ação diversa, pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sorocaba/SP, nos autos n.º 0008012-88.2017.4.03.6110. 



    Aduz que, apesar da ilicitude das provas declarada pelo Juízo singular, o Tribunal de origem manteve o prosseguimento do processo “sustentando, de um lado, ser do Ministério Público a titularidade para a instauração do inquérito civil (Lei nº 7.347/85, art. 8º, § 1º)” e, de outro, (…) que somente este juízo, com competência para o julgamento da ação de improbidade, é quem poderá avaliar se os elementos informativos e as provas estão em consonância com o ordenamento” (Doc. 14, fl. 8). 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para “determinar o imediato desentranhamento de toda a prova reconhecidamente ilícita, assim como de todas as provas dela derivadas, eis que eivadas de latente nulidade insanável” (Doc. 14, fl. 35).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 19), o Juízo local inadmitiu o RE sob os fundamentos de que (i) os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, “que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”; (ii) a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636/STF, tratando-se de afronta meramente reflexa à Constituição Federal; e (iii) o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 279/STF (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 25), a parte agravante sustenta que (i) “o presente caso não se trata de ofensa reflexa, mas de verdadeiro maltrato ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, tampouco o objetivo deste recurso é o reexame das provas, mas sim o desentranhamento de provas que já foi declarada nula” (Doc. 25, fl. 4); (ii) não incidem os óbices das Súmulas 281 e 283 do STF. No mais, reitera os fundamentos do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de análise de eventual nulidade das provas colhidas no Inquérito Civil n. 14.0437.0000663/2014-1, da Promotoria de São Miguel Arcanjo/SP, que instruem esta Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa. 



    Em suas razões, alega o recorrente que as provas produzidas na presente demanda derivam dos elementos probatórios colhidos no Procedimento Investigatório Criminal n. 09/2011, do GAECO, instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e declarado nulo pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sorocaba/SP.



    A presente Ação de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de FÁBIO BERTI CARONE e diversos outros réus, imputando-lhes o desvio de verba pública em vários municípios do Estado, originalmente destinada a associações sem fins lucrativos para execução de serviços de saúde e assistência social e desviada em favor dos réus por meio de atos ilícitos, tais como o direcionamento ilícito de contratos públicos, cooptação de agentes públicos com pagamento de propinas mensais, fraude a licitações e contratos, segregação fraudulenta de contratos para empresas pertencentes ao mesmo grupo, emissão e pagamento de notas fiscais “frias” e superfaturamento de serviços e produtos.



    A nulidade arguida pelo recorrente se fundamenta na alegação de que a acusação feita pelo Ministério Público está instruída com prova declarada nula em ação diversa. Isso porque, a presente Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, é derivada de prova produzida no Procedimento Investigatório Criminal n. 9/2011, instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e declarado nulo pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sorocaba/SP. 



    Segundo alega o recorrente, essa nulidade teria ocorrido porque, em 13/3/2012, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Itapetininga/SP autorizou interceptação telefônica requerida pelo Ministério Público e posteriormente a prorrogou por várias vezes. 



    Na narrativa do recorrente, em razão dos relatórios provenientes dessa interceptação, em 18/9/2012 foi deferida quebra de sigilo bancário, financeiro e fiscal dos investigados. A partir desses elementos, em 6/12/2013, foi oferecida denúncia contra 61 acusados perante o mesmo Juízo da 2ª Vara Criminal de Itapetininga/SP, dando origem à Ação Penal n. 269.01.2012.004094-3. Essa ação penal foi posteriormente desmembrada em 7 (sete) ações penais, sendo uma delas a Ação Penal n. 0005138-24.2017.8.26.0269. 



    Registra o recorrente que, nessa última ação penal, foi reconhecida incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão da matéria – por envolver verbas federais -, sendo determinada a remessa dos autos à 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sorocaba/SP, lá autuados sob o n. 0008012-88.2017.4.03.6110. Nesses autos foi proferida decisão que declarava a nulidade da interceptação telefônica, pois autorizada por juízo incompetente.



    O recorrente prossegue sustentando a nulidade das provas por derivação, argumentando que na cota ministerial da denúncia oferecida em 6/12/2013, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Itapetininga/SP, fundada no PIC n. 9/2011, determinou-se a remessa de cópia da investigação à Promotoria de Justiça de São Miguel do Arcanjo/SP, na qual constava informação relativamente à existência das possíveis irregularidades que ensejaram o envio de documentação e, consequentemente, a instauração do Inquérito Civil 14.0437.0000663/2014-1 que, por sua vez, ensejou o ajuizamento da presente Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 1001349-31.2017.8.26.0582.



    Importante ressaltar que, o fato de se inadmitir as provas ilícitas não tem o condão de gerar a nulidade de todo o processo, pois a previsão constitucional não afirma serem nulos os processos em que haja prova obtida por meios ilícitos, mas sim, que essas devem ser afastadas do processo, como aponto em sede doutrinária (Direito Constitucional. 40. ed.: Atlas, 2024. p. 148-151)



    Não havendo nulidade processual, devemos delimitar a consequência da inadmissibilidade de uma prova ilícita, definindo se haverá contaminação de todas as demais provas dela resultantes ou somente desqualificação desta para o julgamento da causa.



    Em que pese o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ter decidido inicialmente pela prevalência da incomunicabilidade da ilicitude das provas (STF. AP 307-3/DF, Pleno. Rel. Min. ILMAR GALVÃO. DJU 13/10/1995), esta CORTE, posteriormente, consolidou o entendimento de que a prova ilícita originária contamina as demais provas dela decorrentes, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada (Nesse sentido: HC 73.461/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, 11/6/1996; HC 73.510-0/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 12/12/1997), posição essa que se mantém (STF-2ªT. HC 90.298/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, 8/9/2009), afirmando que “qualquer novo dado probatório, ainda que produzido de modo válido, em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter como fundamento causal nem derivar de prova originariamente ilícita – ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação – representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do “due process of law” e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal” (STF-2ªT. HC 93.050/RJ, Rel. Min. Celso de Melo, Dje 31/7/2008), mantendo-se, porém, válidos “os demais elementos do acervo probatório, que são autônomos” (STF-1ªT. HC 89.032/SP, Rel. Min. Menezes Direito. Dje 22/11/2007; STF-1ªT. HC 83.921/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 27/8/2004).



    O STF, portanto, consagrou que “a doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos “frutos da árvore venenosa”) repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal” (STF. HC 106.566/SP, Dje 19/3/2015).



    Em conclusão, as provas ilícitas, bem como todas aqueles delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta (STF. 2ªT. HC 82.862/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 19/2/2008), devendo, pois, serem desentranhadas do processo.



    Entretanto, as provas ilícitas não tem o condão de anular todo o processo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para o fim de reconhecer a inadmissibilidade das provas declaradas nulas pela decisão do Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sorocaba/SP e das provas delas diretamente derivadas, mantendo-se, contudo, a validade do processo e os elementos probatórios colhidos de forma independente.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente